Tribunal: TJPA
Processo: 0039233-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039233-17.2017.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA BRONZE ALVES

APELADO: DIANA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, MANOEL DE JESUS LOBATO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0039233-17.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS

EMBARGANTE: BENEDITA BRONZE ALVES

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA – OAB/PA 23.237

EMBARGADO: DIANA DO SOCORRO DA COSTA SILVA

EMBARGADO: MANOEL DE JESUS LOBATO SILVA

ADVOGADO: AMERICO RIBEIRO – OAB/PA 20.639

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITA BRONZE ALVES, em face do acórdão de id. 9575486, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO

I- Inexistindo nos autos decisão judicial preexistente, reconhecendo a união estável entre a embargante e o executado, não tem a mesma legitimidade ativa para promover Embargos de Terceiro, no intuito de resguardar sua suposta meação ou outorga uxória.

II- Diferentemente do casamento, a união estável não é, em regra, comprovada documentalmente, ao contrário, a prova de sua existência é eminentemente fática, por isso faz-se necessário seu reconhecimento através de decisão judicial, proferida em ação própria. Logo, a estreita linha defensiva dos embargos de terceiro não se presta como sucedâneo às ações de estado convenientemente exploradas para impedir a satisfação creditícia no pleito executivo.

III. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.

Inconformada, a Apelante, ora embargante, aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 9575486, foi omisso em relação à sua legitimidade para participar da ação principal na qualidade de possseira do bem, na época da reintegração de posse, tendo o decisum embargado apenas analisado o exercicio da posse em decorrencia do status de companheira do autor.

Alega ainda que o acórdão embargado também é contraditório, ao reconhecer a União estável como uma situação jurídica de fato, mas que necessita de decisão judicial para o seu reconhecimento, sob o argumento de que a ação judicial que reconhece a união estável é ação de natureza declaratória e não constitutiva.

Nesse sentido, requer seja sanada a omissão/contradição, a fim de que seja declarada a sua legitimidade para opor embargos de terceiro na execução provisoria em

ação de reintegração de posse e, por consequencia seja julgado totalmente procedente o recurso de apelação, reformando-se a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões ofertadas no id. 9863256, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Em relação a posse e a qualidade de terceira, caberia a embargante fazer prova sumária da posse ou do dominio, nos termos do art. 677 do CPC.

A prova da posse constitui pressuposto para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Porém, no caso em tela não restou demonstrado a união estavel e nem a posse ou propriedade da embargante.

Daí, o enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Isso significa que na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deve fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, apresentando documentos e, se caso, rol de testemunhas.

No caso emt ela, consta na petição inicial de embargos de terceiro, no id. 1369778 - Pág. 7, que a embargante passou a conviver em união estavel com o sr. Dennis Dias alves, desde setembro de 2007, data em que afirma ter passado a morar no dito imovel.

Ademais, como bem ressaltado na sentença de 1º grau, consta citação por hora certa do Sr. Dênis, na pessoa de sua esposa Brenda, em 10/04/2012, inclusive a mesma pessoa que a testemunha da embargante ouvida em juízo indicou em seu depoimento (id. 1369801 - Pág. 2).

De modo que totalmente controvertida a alegada posse do imovel por parte da embargante.

Logo, percebe-se que, além da ausência da comprovação, por parte da embargante, dos requisitos previstos na legislação aptos a ensejar eventual procedência do seu pedido, há ainda a existência de diversas inconsistências que não respaldam o direito alegado.

De igual modo, como bem ressaltado no acórdão embargado, inexistindo nos autos decisão judicial preexistente, reconhecendo a união estável entre a embargante e o executado, não tem a mesma legitimidade ativa para promover Embargos de Terceiro, no intuito de resguardar sua suposta meação.

Diferentemente do casamento, a união estável não é, em regra, comprovada documentalmente, ao contrário, a prova de sua existência é eminentemente fática, por isso faz-se necessário seu reconhecimento através de decisão judicial, proferida em ação própria. Logo, a estreita linha defensiva dos embargos de terceiro não se presta como sucedâneo às ações de estado convenientemente exploradas para impedir a satisfação creditícia no pleito executivo.

Portanto, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

A recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023